Tribunal: STF
Processo: HC 200546
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas corpus. Paciente assistido pela Defensoria Pública do estado de Santa Catarina. Nulidade por não intimação da DPU. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Condenação transitado em julgado. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC 550.542/SC. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 344 do Código Penal. 
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo, para reduzir a pena ao patamar de 2 anos e 8 meses de reclusão, mantido o modo prisional mais gravoso. Contra essa decisão, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina impetrou habeas corpus no STJ (HC 550.542/SC). A Quinta Turma da Corte Superior não conheceu do writ.
    4. Após o trânsito em julgado da decisão, a Defensoria Pública da União protocolou petição requerendo a decretação da nulidade da intimação exclusiva da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, bem como a desconstituição do trânsito em julgado do acórdão proferido no julgamento do HC. O pedido, contudo, foi indeferido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas. Inconformada, a DPU opôs embargos de declaração, rejeitados, monocraticamente, pelo Relator.
    5. Neste habeas corpus, a defesa aponta a impossibilidade de utilização da decisão proferida na Questão de Ordem na Pet. no AREsp 1.513.956/AL como precedente para negar o pedido de desconstituição do trânsito em julgado da decisão da qual não foi intimada a Defensoria Pública da União. Afirma que o julgamento da Questão de Ordem na Petição no AREsp 1.513.956/AL “não se trata de precedente, não possuindo, portanto, nenhum efeito vinculante”. 
    6. A defesa alega que a “adesão ao Portal de Intimações por parte da DPE catarinense se deu por equívoco, já que aquela Defensoria pretendia somente acompanhar o andamento dos processos junto ao STJ, e não atuar efetivamente neles, visto que não possui estrutura para tal”.
    7. Em tese subsidiária, aponta a ilegalidade da dosimetria da pena quanto aos fundamentos invocados para exasperar a pena-base.
    8. A defesa requer:
    “a) liminarmente, que o trânsito em julgado do processo de origem seja desconstituído e a Defensoria Pública da União seja intimada para se manifestar; 
    b) a concessão da ordem de Habeas Corpus, em definitivo, para, confirmando o pedido liminar, desconstituir o trânsito em julgado do processo de origem (HC 550542/SC) e determinar que o e. Superior Tribunal de Justiça intime a Defensoria Pública da União para se manifestar; 
    c) subsidiariamente, caso os pedidos anteriores sejam indeferidos, examine, de ofício, as ilegalidades apontadas na dosimetria da pena e reduza a pena-base à patamar próximo ao mínimo legal”. 
    9. Decido.
    10. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    12. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    13. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que não é possível falar em nulidade “por ausência de intimação se há prova nos autos de que a Defensoria Pública foi devidamente intimada da sessão de julgamento” (HC 126.801, Relª. Minª. Rosa Weber).
    14. No caso, o autos revelam que a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, impetrante do habeas corpus objeto desta impetração (protocolado no STJ), foi regularmente cientificada da decisão cujo trânsito em julgado a DPU pretende tornar sem efeito. De modo que não vejo ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. Veja-se, na mesma linha, a conclusão da Ministra Cármen Lúcia, ao negar seguimento ao HC 185.319, também originário do Estado de Santa Catarina:
    “[...] 11. Este Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente de todos os atos do processo, sob pena de nulidade. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMPLA DEFESA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INOCORRÊNCIA. PROVA DA INTIMAÇÃO NOS AUTOS. ORDEM DENEGADA.
    1. Imperiosa a intimação da Defesa da data do julgamento do recurso de apelação quando há pedido expresso para a realização de sustentação oral. Precedentes.
    2. Não há falar em nulidade por ausência de intimação se há prova nos autos de que a Defensoria Pública foi devidamente intimada da sessão de julgamento do recurso de apelação pelo Superior Tribunal Militar.
    3. Ordem de habeas corpus denegada (HC n. 126.081/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2015).
    Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Falta de intimação pessoal do Defensor Público. Nulidade do julgamento. 1. A falta de intimação pessoal do Defensor Público da data provável de julgamento do habeas corpus consubstancia nulidade processual que viola o exercício do direito de defesa. Precedentes. 2. Recurso ordinário parcialmente provido para anular o acórdão recorrido de modo a permitir que a Defensoria Pública seja pessoalmente intimada para uma nova sessão de julgamento (RHC n. 117.029/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.2.2016).
    Na espécie vertente, pelas informações prestadas pelo Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a Defensoria Pública de Santa Catarina, impetrante do Habeas Corpus n. 473.660/SC naquele Superior Tribunal, foi intimada eletronicamente do acórdão proferido no agravo regimental. Descabe, portanto, cogitar-se de nulidade, na forma alegada.” (Grifos acrescidos). 
    15. Quanto ao mais, lembro que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, a página oficial do TJ/SC na internet informa o trânsito em julgado da condenação.
    16. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    17. No caso, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão do STJ, que não conheceu do HC 550.542/SC:
    “[...] a pena-base foi exasperada a título de culpabilidade, conduta social, personalidade, antecedentes e consequências do delito, sem se possa falar em arbitrariedade no cálculo dosimétrico. 
    Isso porque, no tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, o fato do delito ter sido perpetrado no interior de estabelecimento prisional evidencia a maior gravidade do agir do réu, devendo, portanto, ser mantido o incremento da básica pela culpabilidade. 
    De igual modo, a jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem. Assim, considerando a existência de uma condenação transitada em julgado, que não restou sopesada na segunda etapa do procedimento dosimétrico, não se vislumbra, no ponto, flagrante ilegalidade. 
    […]
    Por outro lado, a personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Na espécie dos autos, a ex-companheira do réu narrou ter sido agredida durante todo o relacionamento, mesmo quando estava grávida de 4 meses, o que demonstra a personalidade violenta do paciente. 
    Além disso, o réu afirmou ter intenção de continuar envolvido em atividades criminosas, embora tenha reconhecido estar habilitado para o exercício do labor lícito de construtor. Ainda, segundo narrado nos autos, o paciente ‘proferiu ameaças a juíza de Itapoá, dizendo que quando saísse daqui iria buscar ela onde ela estivesse, porque o desgraçado que matou o filho dele estava solto e ainda queria deixa o outro no abrigo; e que as ameaças não foram feitas na entrevista com a Assistente Social e sim em um depoimento com a presença de dois policiais mas não sabe identificá-los’ (fl. 31). E em juízo confirmou que quase ‘pulou no pescoço’ da magistrada, porque ‘não é obrigado a ficar escutando lorota’ (e-STJ, fl. 295). , não restando evidenciado, no ponto, ilegalidade na dosagem da pena. Nesse passo, descabe falar em carência de motivação concreta para o incremento da pena-base pela personalidade. 
    Quanto à conduta social, para fins do art. 59 do CP, esta corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental. In concreto, considerando que o réu seria membro de organização criminosa (PCC), não se cogita de ilegalidade na valoração negativa de sua conduta social.
    […]
    Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, conforme se depreende do acórdão ora impugnado, os fatos apurados geraram uma série de consequências, que foram muito além do afastamento da magistrada do caso, pois ela mudou-se de cidade, afastando-se de sua família, o que autoriza a exasperação da reprimenda a título de consequências do crime. 
    [...]” (grifos acrescentados)
    18. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator